Tribunal: STF
Processo: RE 80356
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-08-05
Data de publicação: 1983-08-05

Ementa:
CIVIL.
INDENIZAÇÃO AO LOCATARIO. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL DESAPROPRIADO.
CONCEDEU A SENTENÇA, CONFIRMADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, INDENIZAÇÃO
AO LOCATARIO PARA COBRIR AS SUAS DESPESAS DE MUDANCAS, INDENIZAÇÕES
TRABALHISTAS, LUCROS CESSANTES, ESTES CONTADOS ATÉ O TERMINO DO
PRAZO DA LOCAÇÃO, EM RESSARCIMENTO EM DECORRÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÃO.
INSURGE-SE A PREFEITURA DESAPROPRIANTE, NO EXTRAORDINÁRIO, CONTRA A
INCIDENCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR A SER PAGO, SE NÃO
EFETUADA A LIQUIDAÇÃO APÓS UM ANO DA DATA DA AVALIAÇÃO DO VALOR
DAQUELES ITENS. E, ENTRETANTO, DE SER NEGADO PROVIMENTO AO APELO
EXCEPCIONAL, POIS VEIO A PROPENDER A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL NO SENTIDO DE QUE A TAIS INDENIZAÇÕES DEVERIA SER
DADO O CARÁTER DE REPARAÇÃO COMPLETA, ATUALIZANDO-SE-LHES O VALOR,
INCLUSIVE COM APLICAÇÃO DOS INDICES DA CORREÇÃO MONETÁRIA.